Tribunal: TJSP
Processo: 2157862-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-25
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Alegação de nulidade de citação realizada pelo correio com AR (aviso de recebimento). AR recebido, sem ressalva, em local que, conforme reconhecido pela própria agravante, havia empresa vinculada a ela. Aplicação da teoria da aparência. Aplicação do princípio da instrumentalidade das formas que determina a não vinculação às formalidades desprovidas

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Alegação de nulidade de citação realizada pelo correio com AR (aviso de recebimento). AR recebido, sem ressalva, em local que, conforme reconhecido pela própria agravante, havia empresa vinculada a ela. Aplicação da teoria da aparência. Aplicação do princípio da instrumentalidade das formas que determina a não vinculação às formalidades desprovidas de efeitos prejudiciais ao processo. Ainda mais, ressalte-se que não é comum o diretor ou gerente de empresa receber correspondências, presumindo-se, por tal motivo, que o empregado ou terceiro colocado nessa função tenha a responsabilidade de promover o devido encaminhamento à correspondência recebida. Citação válida. Manutenção da r. decisão recorrida.
Recurso não provido.